Tribunal: STF
Processo: Rcl 60314
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020 E LEI N. 11.365/2022. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA.



Relatório 



    1. Em 14.6.2023, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Maikel Signor contra ato da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5107431-95.2023.8.21.7000, teria confirmado a idoneidade da fundamentação adotada na sentença condenatória para a manutenção da prisão do reclamante. Alega-se contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, afirmando-se que se teria, na espécie, execução provisória da pena (doc. 19). 



    Contra essa decisão Maikel Signor interpôs o presente agravo regimental (doc. 23).



    Em 21.6.023, determinei a inclusão deste agravo regimental na Sessão Virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 30.6.2023. 



    2. Em 26.6.2023, pela Petição/STF n. 65.834/2023, Maikel Signor “manifesta o interesse em realizar sustentação oral (art. 7º, § 2º-B, IV, da Lei 
n. 8.906/1994), requer-se a retirada do processo em epígrafe da Sessão Virtual, incluindo-o em Sessão Virtual, nos termos do art. 4º, III e § 1º, ambos da Resolução n. 642/2019” (doc. 25).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669/2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    4. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    A Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994) para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental na reclamação passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022.



    5. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese do advogado.



    6. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da Sessão Virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora